Tribunal: TCU
Processo: 034.962/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3747/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 034.962/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Soares dos Santos (XXX.647.048-XX); Almir Ribeiro Miguel (XXX.546.128-XX); Aparecido Jose Goncalves (XXX.327.108-XX); Carlos Roberto Messias (XXX.306.968-XX); Elias Gomes de Souza (XXX.104.628-XX); Erival Felix da Silva (XXX.378.154-XX); Francisco Vileci Juca da Silva (XXX.451.347-XX); Hermogenea Alves Braga Sarti (XXX.910.048-XX); Joao Joaquim da Silva (XXX.489.728-XX); Joel Cardoso Prates (XXX.269.008-XX); Jose Alves Pereira (XXX.097.378-XX); Luiz Augusto Leite (XXX.001.753-XX); Marcos Cavascan (XXX.481.078-XX); Miriam Nery dos Santos (XXX.976.004-XX); Raimundo Nonato de Alai (XXX.216.284-XX); Rosalina Marques Barreto (XXX.007.928-XX); Selso Romario de Santana (XXX.926.428-XX); Sergio Eleotero Germano (XXX.285.978-XX); Socorro Silva Ferreira (XXX.842.278-XX); Wagner Antonio Ferreira (XXX.576.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.